Tribunal: CARF
Processo: 11610.002503/00-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Novaes Ferreira
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002503/00-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.273 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAVIBEL BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
CONFORME
SUMULA
CARF.
SUMULA 37 REVISADA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme o texto revisado da Súmula no 37 do CARF, para fins de deferimento
do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, independentemente da data em que tenha ocorrido a regularização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), em face do acórdão no 1401-00.691, de 24/11/2011, que registrou a
seguinte ementa e julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002503/00-02
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002503/00-02

PERC – Conforme Súmula no 37 do CARF, para fins de deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos
da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Celso Freire da
Silva,
Alexandre Antonio Alkmim, Karem Jureidini Dias, Fernando Luiz Gomes
de Mattos, eixeira, Antonio Bezerra Neto, Maurício Pereira Faro e Eduardo Martins Nei
va Monteiro.
O processo teve origem com o indeferimento, pela Delegacia da Receita Federal
em São Paulo, de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC
apresentado pelo contribuinte, sob o argumento de que havia, à época, débitos inscritos em
Dívida Ativa da União.
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, apreciada pela 7a Turma da DRJ de São Paulo, que indeferiu a manifestação de
inconformidade à negativa ao Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao antigo Conselho de
Contribuinte que, em primeira análise, determinou a realização de diligência pela unidade de
origem, assim descrita no acórdão ora recorrido:
Em sessão de 18/08/2006, a então Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuinte
entendeu por bem converter o julgamento em diligência. Restou consignado que a quest
ão a ser apreciada é relativa à apresentação de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais – PERC por parte do contribuinte Recorrente, em razão do
não reconhecimento da totalidade do benefício fiscal pleiteado. Restou também consign
ado que o contribuinte formulou sua opção pelo benefício fiscal quando efetuada a
entrega da DIPJ do exercício 1998, em 28 de abril daquele ano. E nesse sentido foi deter
minada a diligência fiscal.
No retorno da diligência, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF decidiu,
adotando as conclusões da diligência, que não haveria que se negar o direito do contribuinte
ao aproveitamento dos benefícios fiscais, à luz da Súmula CARF no 37, e deu provimento
ao recurso voluntário, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada do acórdão de segunda instância, a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial à 1a Turma da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à
comprovação, pelo contribuinte, da regularização dos débitos existentes antes da entrega da
DIPJ/1998.
Indicou como paradigma o acórdão no 9101-00.458, de 04/11/2009, que veiculou
a seguinte ementa:
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO
DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE. Os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a
regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo do beneficio fiscal, são
aqueles ocorridos até a data da apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção
pela aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o
ônus da comprovação da regularidade, conforme art. 60 da Lei n. 9069/95.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002503/00-02

A recorrente, após cotejar o acórdão paradigma com o ora recorrido, argumenta,
em síntese, que:
- a inexistência de débitos perante o Fisco Federal é condição indispensável para o
gozo do benefício fiscal solicitado através do PERC e que, segundo seu entendimento, o
momento de comprovação da regularidade é o da entrega da DIPJ onde se pleiteia o
benefício fiscal;
- a comprovação pode ocorrer em qualquer momento do processo administrativo,
desde que se demonstre que na data de opção (entrega da DIPJ) o requerente estava em situação
regular com o Fisco;
- no caso concreto, o contribuinte não comprovou que a regularização da sua
situação fiscal ocorreu em momento anterior à sua opção pelo incentivo, nos termos da Súmula
CARF no 37, vigente desde 29/11/2010.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, indeferindo-se o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais- PERC.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção do CARF competente para análise da
admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, admitindo a comprovação da divergência
jurisprudencial em relação à matéria suscitada.
O contribuinte, intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da
PGFN e do despacho de admissibilidade em 13/12/2019, consoante o Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
No caso em litígio, ficou assentado que a divergência jurisprudencial invocada
pela recorrente diz respeito à comprovação, pelo contribuinte, de sua regularidade perante o
Fisco Federal, no momento de apresentação do pedido de benefício fiscal que, no caso, coincide
com a data da entrega da DIPJ.
Em seu recurso especial, a PGFN destaca trechos do paradigma (Acórdão no
9101-00.458) que defende que o momento de comprovação da regularidade é o da apresentação
da DIPJ, conforme a seguinte passagem do voto condutor:
Com relação ao momento em relação ao qual o contribuinte deve comprovar a
regularidade fiscal, entendo que seria a data da entrega da DIPJ pelo contribuinte, de
modo que esta é a data da opção pela aplicação nos Fundos de Investimento. A
legislação condiciona o benefício à quitação de débitos porventura existentes até o
período da fruição do bcnefício, não abrangendo os períodos subseqüentes.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002503/00-02

[...]
Em suma: à época da entrega da DIPJ/98 pela contribuinte, efetuada em 24.04.98,
conforme recibo de fls. 03, havia débitos fiscais em seu nome, não tendo a Contribuinte,
até a data do despacho decisório, apresentado a posterior prova de sua regularidade
fiscal, o que prejudica a concessão do benefício fiscal requerido, nos termos do art. 60
da Lei n° 9.069/95. (grifos da recorrente)
E aponta a divergência nos seguintes termos:
Afigura-se clara a divergência jurisprudencial. O acórdão paradigma firmou o
entendimento de que cabe ao contribuinte demonstrar que, no momento em que fez a
opção pelo beneficio (dia da entrega da DIPJ, estava regular perante o Fisco. Por sua
vez, o acórdão recorrido adotou a tese de que o momento da aferição da regularidade
fiscal seria, a princípio, a data da entrega da DIPJ, podendo, entretanto, ser deslocado
para o fim da discussão administrativa. Nesse sentido, concluiu que, poderá o
contribuinte usufruir do incentivo fiscal desde que regularize sua situação perante o
Fisco c demonstre essa condição de regularidade antes do trânsito em julgado do
processo administrativo em que se discute a existência do direito ao beneficio. [...]
Questão outrora polêmica dizia respeito ao momento em que se deveria aferir a
regularidade fiscal do contribuinte. Atualmente, entretanto, não há mais dúvidas.
Pacificou-se o entendimento que o momento correto para proceder-se à análise do
cumprimento do disposto no artigo 60 da Lei 9.069/95 é sempre a data da opção pelo
benefício, que coincide com a data da entrega da DIPJ. Para se obter algum incentivo
fiscal é necessário que o contribuinte satisfaça as condições legais, no momento da
solicitação, para que seu pleito seja atendido.
Caberá, pois, ao contribuinte, em qualquer momento do processo administrativo, provar
que na data da opção pelo beneficio estava regular perante o Fisco Federal.
Ressalte-se que essa matéria já foi inclusive sumulada, conforme se extrai do Enunciado
37 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
[...]
Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte ainda não apresentou
nenhum documento que comprove que seus débitos foram quitados antes da data da
entrega da DIPJ/1998, ou seja, que a regularização fiscal ocorreu em momento
anterior à opção pelo incentivo (e não, em ocasião posterior).
Ora, considerando que o contribuinte não observou a obrigação inserta no art. 60 da Lei
9.069/95, deixando de comprovar que estava regular perante o Fisco Federal no
momento da opção pelo beneficio, resta claro que não faz jus ao incentivo fiscal. Isto
posto, deve ser seu Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -
PERC indeferido. (grifou-se)
O despacho de admissibilidade do recurso especial de divergência, analisando o
paradigma apresentado e o acórdão recorrido, assim se posicionou:
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que o mesmo traz o entendimento de que
os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo
sujeito passivo, com vistas ao gozo do benefício fiscal são aqueles ocorridos até a data
da apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos
de Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da comprovação da
regularidade, conforme art. 60 da Lei n. 9.069, de 1995.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que conforme Súmula no 37 do
CARF, para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período
a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo. Ademais, vale lembrar o enunciado da Súmula CARF no 37, de
14.07.2010, que prevê que " Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002503/00-02

de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve
se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Verifica-se, de plano, que o despacho de admissibilidade do recurso especial, ao
admitir o seguimento do feito, considerou fundamentos não explorados pela recorrente. Como
antes destacado, a PGFN fundamenta seu recurso no momento de comprovação da
regularidade fiscal, não em relação aos períodos cuja regularidade deve ser comprovada
pelo contribuinte.
A bem da verdade, tivesse o recurso especial sido fundamentado no período dos
débitos que deveriam ter sua regularidade comprovada pelo interessado, deveria ter tido negado
seu seguimento já com o que dispôs a redação original da Súmula CARF no 37, acima transcrita.
A insurgência da PGFN, contudo, como demonstrada alhures, foi dirigida ao
momento em que se deve comprovar a regularidade fiscal do sujeito passivo, situação que não
estava claramente delimitada na redação original da referida Súmula. Entretanto, a revisão
posteriormente procedida na sua redação elimina qualquer resquício de dúvida que pudesse
existir, conforme se constata com o texto atual, revisado em 03/09/2018:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifou-se)
O trecho destacado do enunciado não oferece mais margem para discussão. A
comprovação da regularidade fiscal pode se dar em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente de quando tenha se dado a regularização ou a emissão da
respectiva certidão, assim como decidido pela decisão recorrida.
O texto, de natureza vinculante, não autoriza o conhecimento do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, em face do exposto no art. 67, § 3o, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
[...]
Portanto, o voto é pelo não conhecimento do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.273 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002503/00-02

Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital